Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Portador de necessidades especiais – Isenção – Lei Estadual no 17.293/20, que deu nova redação ao art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08, bem como inclui o art. 13-A à referida Lei Estadual no 13.296/08 – Violação ao princípio da anterioridade nonagesimal – Inaplicabilidade ao IPVA do exercício de 2021 – Entendimento firmado pelo C. Órgão

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Portador de necessidades especiais – Isenção – Lei Estadual no 17.293/20, que deu nova redação ao art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08, bem como inclui o art. 13-A à referida Lei Estadual no 13.296/08 – Violação ao princípio da anterioridade nonagesimal – Inaplicabilidade ao IPVA do exercício de 2021 – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000 – Inexigibilidade reconhecida apenas para o exercício de 2021 – Precedentes – Pretensão de reconhecimento da isenção em relação aos demais exercícios – Impossibilidade – Ausência de prova do preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o do Decreto Estadual no 65.337/20 – Inexistência de previsão legal em relação à isenção da taxa de licenciamento – Sentença mantida – Reexame necessário e recursos de apelação improvidos.